Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MAJORANTE. ARMA BRANCA. BARRA DE FERRO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A palavra da vítima não está isolada nos autos, na medida em que os seus os relatos se encontram em perfeita sintonia com as declarações das duas testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e com acervo documental colacionado ao caderno processual. Condenação mantida.
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
4. A barra de ferro utilizada pelo apelante para a consecução do crime de roubo, com extremidade pontiaguda, eficiente para produzir lesões contusas e com potencial intimidatório contra a vítima, acaba por revelar a gravidade concreta da conduta, devendo ser considerada como causa de aumento de pena por abarcar o conceito de arma branca (art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal).
5. Recurso improvido.